Tribunal: STJ
Processo: 5179151-16.2024.8.09.0051
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-13

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988862 - GO(2025/0257313-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: ANDERSON ROCHA SILVA
ADVOGADO
: CALIXTO DIAS PEREIRA NETO - GO041764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO
JURÍDICA NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE
PROTEÇÃO AO CRÉDITO INDEVIDA. REVISÃO. PRETENSÃO
RECURSAL
QUE
ENVOLVE
O
REEXAME
DE
PROVAS.
INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO
PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
12 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54110269 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 12/02/2026 17:14:42
Publicação no DJEN/CNJ de 18/02/2026. Código de Controle do Documento: a0bee997-8e0d-45c4-ba1a-bf92c75aca22

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2988862 - GO (2025/0257313-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS
: DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: ANDERSON ROCHA SILVA
ADVOGADO
: CALIXTO DIAS PEREIRA NETO - GO041764
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA

DE DÉBITO CUMULADA COM DANOS MORAIS. RELAÇÃO JURÍDICA
NÃO COMPROVADA. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO
CRÉDITO INDEVIDA. REVISÃO. PRETENSÃO RECURSAL QUE
ENVOLVE O REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7
DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Alterar as conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do
acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da
Súmula n. 7 do STJ.
2. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO Trata-se de agravo interno interposto por EQUATORIAL GOIAS
DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. (EQUATORIAL) contra decisão de relatoria do
Ministro Presidente desta Corte, que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial anteriormente manejado, em virtude da incidência da Súmula n. 7 do STJ.
Nas razões do presente inconformismo, sustentou a não incidência da Súmula

n. 7 do STJ, por não haver necessidade do reexame fático-probatório dos autos.
Não houve impugnação ao recurso (e-STJ, fl. 490).
É o relatório.
Documento eletrônico VDA53782697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:11
Código de Controle do Documento: e13b36ba-dcac-484b-b41e-dc1bf56873e2

VOTO
O recurso não merece provimento.

Da legitimidade da negativação

Na hipótese, a decisão recorrida consignou, em relação à alegada violação
dos arts. 373, I e II, do CPC, e 188, I, do CC, que a parte autora comprovou ter seu nome
incluído em cadastro de proteção ao crédito por débitos referentes as faturas/contratos
n. 20200774019322020017439205202000775333, bem como que EQUATORIAL não
apresentou provas aptas a demonstrar a relação jurídica entre as partes consoante se
,
vê dos seguintes trechos:

Saliento que, nas ações declaratórias negativas, em que o autor alega a
inexistência da relação jurídica que deu ensejo ao débito, cabe ao réu a
prova da realização do negócio que gerou a dívida.
Dito isso, considerando a relação de consumo, caberia à EQUATORIAL
comprovar a relação jurídica entre as partes e, por
ENERGIA GOIÁS
consequência, a regularidade das cobranças que acarretaram a inscrição
do nome da parte apelada nos serviços de proteção ao crédito, conforme
disposto no
II do CPC, ônus do qual não se desincumbiu.
art. 373,
In casu, o recorrido/apelado, demonstrou que seu nome foi incluído pela
apelante no cadastro de proteção ao crédito em
e
01/09/2020
em razão de débitos referentes as faturas/contratos
27/10/2020,
202007740193220200174392052020007753336, negativações que tem
como origem o CDL de Salvador/BA (movimentação no 1, arquivo 04).
Assim sendo, embora a concessionária alegue repetidamente que as
cobranças são legais, pois originam-se do consumo de energia elétrica
na unidade consumidora em nome da apelante que poderia ser inquilina
ou proprietária do imóvel, não foram apresentadas provas aptas a
demonstrar a relação jurídica entre as partes, limitando-se a apresentar
cópia de cadastro e telas sistêmicas.
Ainda, porque verifica-se a ausência dos documentos que são exigidos
pela concessionária de energia elétrica em situações de troca de
titularidade (que, por suposição, poderia ser o caso dos autos), como
documento com foto e CPF do solicitante, documento de vínculo com o
imóvel ou cartão social (In: https://pa. equatorialenergia. com. br/sua-
conta/troca-de-titularidade/#m-documentos-troca-de-titularidade
. Acesso em
às 15:39).
07/02/25
Nesse contexto, não comprovado o vínculo obrigacional entre as partes,
impositiva a manutenção da sentença que declarou a inexistência dos
débitos (e-STJ, fls. 283/284 – com destaque no original).

Documento eletrônico VDA53782697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:11
Código de Controle do Documento: e13b36ba-dcac-484b-b41e-dc1bf56873e2

Impossível modificar esse posicionamento sem reexaminar fatos e provas, de
modo que a pretensão recursal, nesse particular, esbarra na Súmula n. 7 do STJ.
A propósito:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SISTEMA DE INFORMAÇÕES
DE
CRÉDITO
DO
BANCO
CENTRAL
DO
BRASIL
(SCR).
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSCRIÇÃO INDEVIDA
NEGADA PELO ACÓRDÃO.
1. Recurso especial contra acórdão que afastou a existência de inscrição
indevida no Sistema de Informações de Crédito do Banco Central do
Brasil (SCR), por não haver inscrição de débito vencido.
2. O SCR, apesar de não ser um cadastro negativador tradicional, possui
caráter restritivo sob certos aspectos, podendo lesionar a honra do
consumidor em caso de inscrição indevida.
3. No caso em tela, o acórdão recorrido afastou a existência de inscrição
indevida, pois não houve registro de dívida vencida, sendo apenas um
apontamento de movimentação financeira.
4. A incidência da Súmula 7 do STJ impede o reexame de provas,
inviabilizando o conhecimento do recurso especial.
Recurso especial não conhecido.
(
relator Ministro Humberto Martins, Terceira
REsp n. 1.982.457/MG,
Turma, julgado em
DJEN de
29/9/2025,
2/10/2025)

Assim, o presente agravo não se revela apto a alterar o conteúdo do julgado
impugnado, que não conheceu do apelo nobre, devendo ser ele mantido.
Nessas condições,
ao agravo interno.
NEGO PROVIMENTO
É o voto.

Documento eletrônico VDA53782697 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:11
Código de Controle do Documento: e13b36ba-dcac-484b-b41e-dc1bf56873e2

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.988.862 / GO
Número Registro: 2025/0257313-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
517915116 51791511620248090051
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: ANDERSON ROCHA SILVA
ADVOGADO
: CALIXTO DIAS PEREIRA NETO - GO041764
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR -
INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO
DE INADIMPLENTES
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
ADVOGADOS : DYOGO CROSARA - GO023523
JOAO VICTOR BARROS PAIVA - GO063900
AGRAVADO
: ANDERSON ROCHA SILVA
ADVOGADO
: CALIXTO DIAS PEREIRA NETO - GO041764
Documento eletrônico VDA54007839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:43
Código de Controle do Documento: ae5cf780-5da4-4867-b713-13882ed12fd6

TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007839 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:43
Código de Controle do Documento: ae5cf780-5da4-4867-b713-13882ed12fd6